Tribunal: TCU
Processo: 036.016/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1890/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Governo do Estado do Acre, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.016/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnóbio Marques de Almeida Júnior (XXX.138.502-XX); Governo do Estado do Acre (63.606.479/0001-24); Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva (XXX.703.988-XX); Sebastiao Afonso Viana Macedo Neves (XXX.373.942-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.